Tribunal: TJMT
Processo: 0010807-90.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0010807-90.2011.8.11.0041 – CAPITAL
Vistos.
1. Em nova cota ministerial, a douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres afirmou que “O processo em referência chegou à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de parecer em 2o grau, sem contrarrazões dos apelados Ana Virgínia de Carvalho, Luiz Carlos da Silva, Alex Neves Junior, Renato de Souza Aquino e Gildázio de Almeida Brito ou Certidão que comprove a inércia em apresentá-la”. (Id 76878474)
Contudo, analisando-se detidamente o caderno processual, penso que os autos já contam com as contrarrazões de todos os réus afetados pelos recursos interpostos, senão vejamos:
Ao verificar, em razão da primeira cota ministerial, que o Parquet havia interposto recurso de apelação buscando a reforma (parcial) da sentença apenas quanto aos réus Ana Carla Luz Borges Leal Muniz, Ana Virgínia de Carvalho e Luiz Carlos da Silva e que não se via nos autos as contrarrazões dos mesmos, determinei a intimação apenas dos dois últimos para apresentá-las (Id 42261967), haja vista que Ana Carla Luz Borges Leal Muniz já as ofertara no juízo a quo (Id 32856454 e 32856455) e que os réus Alex Neves Junior, Renato de Souza Aquino e Gildázio de Almeida Brito não foram prejudicados pela sentença nem atingidos pela pretensão recursal ministerial.
Em resposta, os advogados que representavam o réu Luiz Carlos da Silva vieram aos autos e noticiaram a renúncia ao mandato, com ciência do demandante, em 11/9/2019, o que levou esta subscritora a reconhecer a desnecessidade de novas intimações dos atos do processo, incluindo, portanto, o de ofertar contrarrazões, veja-se:
“(...) diante da ciência do apelado Luiz Carlos da Silva quanto à renúncia do mandato pelos seus patronos, por meio de notificação enviada por telegrama (Ids 32856451, 32856452 e 32856453), sem que fosse constituído novo advogado nos autos, ônus que lhe cabia, resta delineada a superveniente irregularidade de sua representação processual, prosseguindo-se o feito à sua revelia, independentemente de novas intimações (AgRg nos EDcl no AREsp 352320/ES e EAREsp 510.287/SP)”. (Id 63789953)
A ré Ana Virgínia de Carvalho, por sua vez, aportou aos autos e apresentou contrarrazões ao apelo do Ministério Público (Id 45326989), ocasião em que interpôs, também, recurso adesivo (Id 45326991), o qual foi devidamente contra-arrazoado pelo Parquet (Id 67629490).
Nada obstante, nessa reanálise do caderno processual, foi possível constatar que, na verdade, o processo de origem tramita no sistema Processo Judicial Eletrônico Judicial – PJe sob a forma digitalizada e que, nesta, por algum equívoco, não constou a intimação dos réus para apresentar contrarrazões. No andamento dos autos no site deste Tribunal de Justiça e no Sistema Primus, contudo, consta que os réus Ana Carla Luz Borges Leal Muniz, Ana Virgínia de Carvalho e Luiz Carlos da Silva foram intimados pelo DJE no 10558, disponibilizado em 16/8/2019 e publicado em 19/8/2019, para apresentar contrarrazões recursais ao recurso interposto pelo Ministério Público, tendo os dois últimos, porém, deixado de fazê-lo a tempo e modo.
Logo, diante da possível preclusão do direito de apresentar contrarrazões recursais ao recurso ministerial e, bem assim, de interpor recurso adesivo, determino a intimação de Ana Virgínia de Carvalho e do Ministério Público (apelante) para manifestar-se sobre a questão, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts 9o e 10 do CPC.
Quanto ao réu Luiz Carlos da Silva, deixo de determinar a sua intimação para tal mister, por força da decisão constante do Id 63789953 e por não ter constituído advogado para representá-lo nos autos após a renúncia dos causídicos anteriores.
Efetivada a diligência e após a apresentação das manifestações devidas ou o decurso do prazo, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça, no prazo legal.
2. Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora